Tribunal: STF
Processo: HC 123254
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84. APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PREVISTAS NOS INCISOS III A V DO ARTIGO 53 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPULSORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei 12.433/2011 ao artigo 127 da Lei de Execuções Penais permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, mas observado o disposto no artigo 57, o qual preceitua, em seu parágrafo único, a compulsoriedade de aplicação das reprimendas previstas nos incisos III a V do artigo 53 do mesmo diploma legal (HC 130.715, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016).



    2. In casu, o recorrente cumpre pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, e requereu ao juízo da execução o cômputo dos dias trabalhados para fins de remissão da pena.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.